Tribunal: TJSP
Processo: 0025666-84.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Ação de prestação de contas julgada em segunda fase, que constituiu título executivo e reconheceu saldo devedor em favor da instituição financeira. Pedido de cumprimento de sentença apresentado pelos sucumbentes da ação de conhecimento, objetivando discutir débitos em conta realizados na cobrança dos empréstimos. Pedido incabível em sede de execução. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Ação de prestação de contas julgada em segunda fase, que constituiu título executivo e reconheceu saldo devedor em favor da instituição financeira. Pedido de cumprimento de sentença apresentado pelos sucumbentes da ação de conhecimento, objetivando discutir débitos em conta realizados na cobrança dos empréstimos. Pedido incabível em sede de execução. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
Recurso desprovido.